Tribunal: CARF
Processo: 10855.002453/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10855.002453/2009­10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.043 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
H.H. SIMOES LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL OPÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 2009
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Não se conhece, em fase recursal, o recurso voluntário onde não haja
contestação da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 01­022.455 da 2a
Turma da DRJ/BEL, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que indeferiu a opção pelo Simples Nacional.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002453/2009-10
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
O indeferimento deu­se pelo fato de ter sido ultrapassado o prazo para de 30
dias, da data da inscrição Municipal, para o exercício da opção, consoante o §3°, inciso I do
art.7° da Resolução CGSN n°4, de 30 de maio de 2007.
A ora recorrente argumentou que seja considerada a data da abertura do
CNPJ, cujo prazo, no seu entender, venceria em 21­09­2009, e não pelo prazo conferido a
partir da Inscrição Municipal.
A DRJ, sem síntese do necessário, argumenta que existem duas datas a serem
seguidas, como limite temporal para a opção ao Simples Nacional: 180 dias da data da abertura da
empresa, constante do CNPJ; e de 30 dias do deferimento da Inscrição Municipal.
A data do deferimento da Inscrição Municipal se deu em 23/06/2009 e a recorrente
fez a sua opção ao Simples Nacional em 28/08/2009.
O contribuinte requer a consideração somente do prazo de 180 dias da abertura do
CNPJ, olvidando­se o prazo de 30 dias do deferimento da Inscrição Municipal.
Então conclui que o pedido da recorrente não pode ser acolhido nesta instância de
julgamento administrativo, posto que a mesma é plenamente vinculada ao que está disposto em lei. E
para o presente caso, a legislação pertinente obriga a obediência à duas datas, descabendo tanto ao
contribuinte quanto à esta Delegacia de Julgamento, simplesmente desconsiderar o extrapolar da data
referente à Inscrição Municipal.
Cientificada em 14/11/2011(fl.39), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 12/12/2011 (fl 40).
Em seu recurso voluntário, a recorrente repete integralmente os argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, nada de novo foi acrescentado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
não apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72,
portanto, dele eu não conheço.
Em seu recurso voluntário, a recorrente nada alega em contraposição à
decisão da DRJ, limitando­se a repetir os argumentos trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, os quais foram corretamente julgados por aquela instância.
O inciso III, ao artigo 16, do Decreto 70.235/72, dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir
Já o artigo 17, do mesmo diploma legal, é claro ao dispor:
Art. 17. Considerar­se­á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.002453/2009­10
Acórdão n.o 1001­002.043
S1­C0T1
Fl. 3

3
Portanto, entendo que, além de não ter havido, no recurso voluntário, uma
contestação clara da decisão da DRJ, as alegações não seguem o que dispõe a legislação
aplicável, como acima transcrito.
Apenas por amor ao debate, ressalto que, ainda que se analisasse o mérito,
não caberia nenhuma ressalva à decisão da DRJ, na medida em que a Resolução CGSN 4/2007,
em vigor naquela ocasião, art. . 7o, § 3o , inciso I, dispõe que:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar­se­á por meio da
internet, sendo irretratável para todo o ano­calendário.
...
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano­
calendário da opção, deverá ser observado o seguinte:
I ­ a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua
inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o prazo de
até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição,
para efetuar a opção pelo Simples Nacional; (Redação dada
pelo(a) Resolução CGSN no 41, de 01 de setembro de 2008)
Portanto, ultrapassado o prazo de 30 dias da data da Inscrição Municipal,
correto o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, consoante decisão da DRJ.
Consequentemente, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital